Tribunal: TJSP
Processo: 1101938-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo internacional. Entrega das mercadorias destinada a empresa requerida/apelante no porto de destino. Retirada e nacionalização das mercadorias sem a apresentação das vias originais do conhecimento de embarque. Ausência de comprovação de documento de efeito equivalente. Ausência de comprovação de pagamento pelas mercadorias. Ausência de impugnação específica aos

Ementa:
Apelação. Transporte marítimo internacional. Entrega das mercadorias destinada a empresa requerida/apelante no porto de destino. Retirada e nacionalização das mercadorias sem a apresentação das vias originais do conhecimento de embarque. Ausência de comprovação de documento de efeito equivalente. Ausência de comprovação de pagamento pelas mercadorias. Ausência de impugnação específica aos documentos e valores apresentados pela requerente/apelada decorrentes dos danos causados pelo inadimplemento da requerida/apelante. Dever de ressarcimento. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.